Tribunal: TJDFT
Processo: 0741388-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741388-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E DA QI 08 GUARA I DF AGRAVADO: INSIDE IMPACTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA QI 08 GUARÁ I DF contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por INSIDE IMPACTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, acolheu em parte impugnação à penhora apresentada pelo condomínio, mas manteve o bloqueio de 30% dos valores localizados pelo SISBAJUD e determinou o levantamento a favor do exequente. Em suas razões (ID 76652655), sustenta que: 1) requereu ao juízo que o levantamento somente fosse autorizado após o julgamento definitivo dos embargos à execução, pois existem provas de que o condomínio é o real credor do agravado; 2) é incontroversa a necessidade de manutenção dos valores em conta judicial até decisão final dos embargos à execução; 3) deve ser considerada a realidade processual constante nos embargos à execução, cujas alegações de inexistência de créditos em favor da agravada estão amparadas em relatório de auditoria; 4) a demanda executiva constitui verdadeira aventura, pois o condomínio não possui dívida com a agravada; 5) a agravada está inapta perante a Receita Federal; 6) o condomínio não possui bens ou condições de garantir a execução; 7) se os embargos à execução forem julgados procedentes não conseguirá recuperar os valores levantados pela agravada; 8) há elementos objetivos que atestam a precária saúde financeira e alta probabilidade de inidoneidade patrimonial da credora; 9) o poder geral de cautela permite que o juízo zele pela efetividade do processo e pela preservação dos direitos das partes. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por INSIDE IMPACTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA em desfavor da agravante para recebimento de R$ 89.333,17. Ao receber os embargos à execução n. 0722398-67.2024.8.07.0007, em 19/11/2024, o juízo indeferiu o efeito suspensivo, pois a execução não está garantida. Não houve recurso da decisão. Realizado a pesquisa pelo SISBAJUD na execução, foram localizados R$ 11.161,76 em conta do condomínio. Do total bloqueado, foram liberados R$ 7.813,23 a favor do condomínio, para que pudesse arcar com as despesas necessárias à sua manutenção, e R$ 3.348,53 foram liberados a favor do credor. Neste momento, verifica-se que o agravante tenta obter, por via transversa, o efeito suspensivo que foi indeferido nos embargos à execução, o que não é cabível. As alegações trazidas no recurso dependem de dilação probatória a ser realizada nos embargos do devedor. Não há como impedir o credor de obter a satisfação de um crédito, representado por título executivo extrajudicial, com base na suposição de existência de eventual crédito da agravante. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Portanto, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator